Tribunal: STF
Processo: Rcl 34778
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como por violação ao julgamento proferido na ADPF nº 324 e na ADC nº 16. 
    Em 10 de fevereiro de 2020, proferi despacho de seguinte teor (eDOC 31):
    “DESPACHO: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Engele Eletrificação e Telefonia Ltda. (eDOC 27), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 28). 
    Mediante a Petição 1750/2020, a reclamante informa não possuir conhecimento de outro endereço, a não ser aquele indicado na petição de ingresso. Requer, ao final, que a notificação da referida beneficiária seja realizada na pessoa de seus advogados devidamente constituídos nos autos da reclamação trabalhista 0000886-24.2013.5.03.0102 (eDOC 29). 
    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa. 
    Indefiro o que requerido. 
    Cumpra a reclamante o que determinado no despacho de 7.12.2019 (eDOC 28), comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação.” 
    O referido despacho foi publicado em 13.2.2020.
    Mediante o eDOC 32, a Secretaria Judiciária certifica que, “até o dia 09/03/2020, não houve manifestação por parte da Reclamante, quanto ao despacho publicado em 13/02/2020”.
    Instada a manifestar-se, a parte reclamante quedou silente, deixando de cumprir a diligência requerida.
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente